Tribunal: TJMT
Processo: 1027142-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027142-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO - CPF: 946.884.511-72 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JOEL MOSCOLFMANN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FOGACA DE LIMA - CPF: 467.311.219-91 (VÍTIMA), EDNEY SANTOS DE LIMA - CPF: 056.479.719-70 (VÍTIMA), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LATROCÍNIOS (CONSUMADO E TENTADO) - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - -
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ELENCADO NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em
excesso de prazo para a formação de culpa se a instrução já se encerrou e houve a prolação de sentença condenatória, com a consequente expedição de guia de execução provisória, sendo certo que eventuais reclamos - acaso existentes - relacionados a algum atraso para o julgamento do recurso de apelação que tramita nesta instância revisora, deverá ser submetido à análise do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o artigo 105, I, "c", da Constituição Federal.

Presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, tem-se por demonstrada a necessidade de manutenção do acautelamento preventivo para a garantia da ordem pública, não havendo falar-se em direito a
recorrer da sentença em liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027142-81.2020.8.11.0000

PACIENTE: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Rodrigo Geraldo Ribeiro Araújo, em favor de
HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Assevera o impetrante que embora haja sentença de primeiro grau e o caso apresentado demande atenção devido à complexidade e à pluralidade de réus, não é suficiente para justificar a tramitação pelo período de 4 (quatro) anos, sobretudo, no que se refere à manutenção da custódia cautelar.

Sustenta que, considerando que o crime ocorreu em 2016 e a sentença fora prolatada em 2020, lembrando que, não houve o trânsito em julgado, o decorrer do tempo é favorável ao Paciente e por si só enfraquece a necessidade da constrição cautelar.

Com fulcro em tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, em sede de plantão judiciário, pela
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
conforme ID. 71505978.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, consoante id. N. 73107472.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
mandamus
e, no mérito que seja denegada a ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO
IMPETRANTE: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido mais de 4 (quatro) anos de prisão, bem como requer o direito de recorrer em liberdade.

Ao prestar as informações consignou o Juízo
a quo
, in verbis:

(...) Em sentença prolatada na data de
09/07/2020
os réus foram condenados pela prática art. 157, §3o do CP e art. 157, §3o c/c art. 14, II, ambos do CP, sendo a pena de HAMILTON fixada, definitivamente,
em 36 (trinta e seis) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e 24 (vinte e quatro) dias -multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em 17/07/2020 a Defesa do Paciente interpôs embargos de declaração, que julgados improcedentes em 20/07/2020. Em 24/07/2020 HAMILTON apresentou recurso de apelação, tendo JOEL feito o mesmo em 04/09/2020. Os recursos foram recebidos em 11/09/2020.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões em 28/09/2020. As guias de execução provisórias foram expedidas em 01/10/2020 e
os autos foram remetidos à segunda instância em 08/10/2020. (...)”

Primeiramente, no tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa,
tenho que razão não assiste à Impetração
, notadamente porque já houve o encerramento da instrução, diante da prolação da sentença, o qual o paciente foi condenado
à pena de 36 (trinta e seis) anos,
01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ademais, deve-se considerar que o recurso de apelação interposto pela defesa fora remetido para este e. Tribunal de Justiça
e distribuído em 12/11/2020, e
a guia de execução provisória do paciente já fora expedida, de forma que é necessário salientar que, acaso haja alguma irresignação por parte do impetrante com relação à eventual atraso para o julgamento do Recurso de Apelação, que, por ora, tramita regularmente, tal inconformismo deverá ser submetido à instância superior, consoante aponta o disposto no artigo 105, I, "c", da Constituição Federal, uma vez que a autoridade coatora, nesse caso, é esta própria instância revisora, a qual não tem competência jurisdicional para realizar tal análise.

Além disso, o paciente já teve Habeas Corpus analisado por este Tribunal de Justiça acerca dos mesmos fatos (excesso de prazo), tendo recorrido ao Superior Tribunal de Justiça, que através de decisão do Min. Nefi Cordeiro,
julgou prejudicado o pleito ante a perda de objeto pela prolação da sentença
(Id. 71500466).

Assim, neste ponto o habeas corpus deve ser denegado.

Por outro lado, almeja o impetrante a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer o direito do paciente recorrer em liberdade.

Ao
negar o direito de recorrer em liberdade, registrou a Magistrada singular, in verbis:

(...) Diante da gravidade dos fatos narrados no presente feito, entendo que se faz absolutamente necessária a manutenção da prisão de JOEL, eis que já demonstrada sua periculosidade e que há indícios suficientes de se tratar de pessoa que, em liberdade, trará efetivo perigo à sociedade, de forma que outras medidas acautelatórias não serão suficientes para assegurar a manutenção da ordem pública. Assim, deixo de conceder ao Réu o direito de apelar em liberdade. (...)” id. N.
(Id. 71500466,

Assim, pelo que consta neste instrumento, o paciente permaneceu preso durante todo o tramitar da instrução criminal e, vindo em consequência uma sentença condenatória, embora desprovida de trânsito em julgado, já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do paciente.

Portanto, pelo que se vê, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, encontra-se satisfatoriamente fundamentada, tendo destacado
a
gravidade dos fatos, e a periculosidade do paciente.

Ademais, impende ressaltar fragmento do parecer da Procuradoria,
“(...) não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente, a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta,
diante do cometimento de dois latrocínios (consumado e tentado), contra pai e filho, em concurso de agentes, utilizando-se de emboscada e arma de fogo. Além disso, o paciente possui extensa ficha criminal, tendo sido condenado por roubo armado a agência de banco em Nova Ubiratã/MT (executivo de pena no 0015820-90.2011.8.11.0002), além de responder a processos de homicídio, sequestre e cárcere privado, receptação, tráfico e associação para o tráfico, entre outros (Id. 71500477, pag. 17)
. (...)”

Assim, a da prisão do paciente encontra-se ainda vigendo pela necessidade cautelar, descrita no art. 312 do CPP, inexistindo qualquer novel elemento a contrariar a imprescindibilidade da referida custódia.

Com tais considerações, em consonância com o parecer, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, de maneira que
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021